Tribunal: TJSP
Processo: 1001939-14.2024.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência do pedido. Insurgência da requerida. Demandada que almeja a exclusão de sua responsabilidade, sob fundamento de fortuito externo. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. Falha na prestação de serviços. Boleto falso. Banco réu que não deve ser

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência do pedido. Insurgência da requerida. Demandada que almeja a exclusão de sua responsabilidade, sob fundamento de fortuito externo. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. Falha na prestação de serviços. Boleto falso. Banco réu que não deve ser responsabilizado. Nada há nos autos que indique que eventual omissão do réu ou a participação efetiva de um de seus prepostos tenha sido responsável pelo evento narrado na petição inicial. Pedidos julgados improcedentes, condenando-se a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Decisão reformada.

Recurso provido.